Tribunal: TJES
Processo: 5005299-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005299-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TUMA INSTALACOES TERMICAS LTDA
AGRAVADO: CANTO DO SOL HOTEIS E TURISMO LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5005299-39.2021.8.08.0000

Agravante: Tuma Instalações Térmicas Ltda

Agravado: Canto do Sol Hotéis e Turismo Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tuma Instalações Térmicas Ltda contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença, que deixou de conhecer, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando-a quanto à matéria de ordem pública, bem como determinou o prosseguimento da execução promovida pelo ora agravado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) a impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentada foi rejeitada em razão da ausência de garantia do juízo, de forma que o direito do impugnar sequer havia nascido, não havendo que se falar em preclusão; (b) na data em que a agravante protocolou a nova impugnação, o CPC/15, que dispensa a garantia do juízo, já estava em vigor, o que impõe a remessa dos autos à Vara de origem, para que seja apreciada; (c) o juízo originário, em fevereiro de 2019, cumpriu as regras do CPC/15, vigente à época em que a decisão foi proferida e intimou a agravante nos termos do art. 525 do CPC/15, não havendo o agravado interposto recurso; (d) falta ao título judicial a indispensável liquidez, necessária para o cumprimento de sentença, diante da necessidade de se provar – e apurar - fatos novos, quais sejam, o pleno funcionamento do equipamento (quando foi efetuado o
start up
do chiller) e a variação de preço da energia elétrica e do gás natural no período, que, por certo, influenciará nos valores definidos após a sentença, além de buscar o quanto representa o consumo de ar condicionado na conta de energia elétrica do agravado, já que, por óbvio, o desconto não poderá incidir sobre toda a conta, mas tão somente sobre a parcela que o equipamento traria a redução de consumo; (e) consta da sentença autorização para que o agravado contratasse outra empresa que fizesse o equipamento funcionar, mas, curiosamente, este item não foi objeto do cumprimento de sentença; (f) a recorrida promoveu às suas expensas o
start up
do equipamento, mas omitiu tal fato e, se não o fez, deverá arcar com o ônus da sua inércia; (g) há excesso de execução quanto à cobrança das
astreintes
, dos danos materiais sobre a economia da conta de energia e da multa contratual de 2% (dois por cento) do valor do contrato. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão dos atos executórios da ação originária.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID nº 2520141)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (ID nº 2660586)

Contrarrazões ofertadas pelo agravado, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 2755455)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 30/08/2022.

Vogal: Desembargador Lyrio Régis de Souza Lyrio.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos lançados na decisão inicial.

Como já decidiu o c. STJ, “
Não oferecida
impugnação válida
ao cumprimento da sentença, opera-se a preclusão, mormente quando se cuida de matéria anterior ao próprio cumprimento, como a extensão de 'astreinte' aplicada
.” (REsp 1160878/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 12/05/2014) (destacamos)

No caso em análise, como bem observou o magistrado de 1º grau, o executado, ora agravante, fora intimado do pedido de cumprimento de sentença em 10 de julho de 2013 e, sem garantir inteiramente o juízo, apresentou impugnação, rejeitada pelo e. TJES. Denota-se, portanto, que o prazo de impugnação transcorreu integralmente sob a égide do CPC/73, de forma a tornar preclusas as matérias já arguidas na referida impugnação.

Nesse tocante, observo a absoluta identidade das matérias alegadas na impugnação apresentada no ano de 2013 e na de 2019, o que acarreta a preclusão da integralidade da peça defensiva.

Nesse sentido já se manifestou este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRIMEIRA IMPUGNAÇÃO CANCELADA A DISTRIBUIÇÃO. SUPOSTO EXCESSO NO CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NOVA IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO OU INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Com início da fase de cumprimento de sentença a perícia contábil concluiu pelo importe total de R$ 664.291,02. Ao ser intimado para pagamento, o agravante (executado) depositou a quantia de R$ 132.524,44 em garantia, a fim de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, o que fez em autos apartados na data de 07.03.2014. Mas, houve o cancelamento da distribuição da impugnação, por falta de recolhimento das custas iniciais. 2) Em seguida, o exequente⁄agravado, requereu a satisfação ou penhora do valor remanescente, o qual corrigido e acrescido de multa de 10% do art. 475-J do CPC⁄1973, chegou ao valor informado pelo agravado de R$ 862.816,24. 3) Foi disponibilizado no Diário de Justiça o despacho judicial para em 10 (dez) dias o agravante efetuar o depósito do valor remanescente. Em 28⁄05⁄2015 o agravante efetivou o depósito em garantia do valor total prefalado e em 03⁄06⁄2015 apresentou nova “impugnação ao cumprimento de sentença”, sendo esta, considerada “intempestiva” pela decisão recorrida, considerando o anterior cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença.
4) A matéria trazida pelo agravante na impugnação ao cumprimento de sentença anterior (cuja distribuição foi cancelada) foi atingida pela preclusão consumativa, não podendo ser discutida novamente, sob pena de afronta à coisa julgada, consoante previa o art. 473 do CPC⁄73 (e atualmente foi reproduzido no art. 507 do novo CPC⁄15), tornando incontroversas as parcelas que compuseram o débito do cumprimento de sentença.
5) Contudo, em sua nova impugnação, o recorrente também insurgiu-se contra suposto excesso na atualização monetária do residual. Ou seja, parte dos argumentos expendidos na denominada impugnação dizem respeito a excesso no cálculo da atualização do valor remanescente, efetuado após a rejeição de sua impugnação, matéria que pode ser alegada validamente pelo devedor, mesmo após o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. 6) Inexistência de preclusão em relação a essa específica matéria, pois trata-se de questão superveniente à primeira impugnação e decisão que cancelou sua distribuição. 7) Inexistência de intempestividade, pois a peça denominada “impugnação” foi protocolada antes do prazo de 15 dias após prévia garantia integral do débito atualizado. 8) Tal matéria poderia até mesmo ser proposta por simples petição, nos próprios autos do cumprimento de sentença. 9) Agravo parcialmente provido para que a denominada “impugnação ao cumprimento de sentença” seja conhecida e apreciada pelo juízo de origem. Porém, exclusivamente ao excesso de execução da atualização do valor remanescente apresentado pelo agravado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159016559, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016) (destacamos)

Agravo de instrumento. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE QUANTIA. PENHORA REALIZADA POR JUÍZO QUE SE DECLARA INCOMPETENTE. PODER GERAL DE CAUTELA. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA IMPEDITIVA DO EXAME DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES TRAZIDAS NA PEÇA IMPUGNATIVA. ANTERIOR REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. Princípio tempus regit actum . RECURSO DESPROVIDO. 1) Pode o juiz, c om base no poder geral de cautela, na mesma ocasião em que se declara incompetente, adotar medidas urgentes para assegurar o resultado útil do processo. Precedente do STJ. 2) Nessa linha, tratando-se de decisão proferida em regime de urgência, não se pode exigir que o magistrado, previamente, intime o executado ou analise a impugnação por ele apresentada. 3) Finalmente, há fundada dúvida sobre a possibilidade de serem conhecidas as questões trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada, sob a égide do CPC/73, por ausência de garantia do juízo, que era pressuposto de admissibilidade desse expediente processual ( § 1º do art. 475-J), conforme a jurisprudência pacífica do STJ
. 4) Com efeito, o art. 525 do CPC/15, que não mais exige a garantia do juízo como pressuposto de admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, não deve incidir sobre as impugnações apresentadas e rejeitadas quando ainda vigente o CPC anterior, sob pena de ofensa ao princípio tempus regit actum , consagrado no art. 14 do novo diploma processual. Precedentes do TJES.
5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189003304, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018) (destacamos)

Além disso, o equívoco no despacho que deu prosseguimento à fase de cumprimento de sentença, que estava paralisado por força da determinação oriunda de ação rescisória, não tem o condão de reabrir o prazo para a apresentação de idêntica impugnação à já apresentada, uma vez que, como visto, tratava-se de questão abarcada pela preclusão.

Quanto à matéria analisada na decisão recorrida por se tratar de questão de ordem pública, a saber, a liquidez do título, igualmente sem razão a agravante.

Nas bem-lançadas palavras do magistrado de 1º grau:

“Analisando o dispositivo da referida Sentença, vejo que, dos capítulos executados no cumprimento de sentença em referência, este Juízo pronunciou-se da seguinte maneira:

(i) condenando a executada ao pagamento de 60,37% das contas de luz da primeira exequente desde junho de 2006 até o trânsito em julgado daquela decisão (o que, como se viu, ocorreu em 9 de maio de 2013);
(ii) condenação da executada ao pagamento de astreintes, no valor fixado às fls. 52 dos autos (R$100,00 diários), desde 4 de maio de 2007 até o trânsito em julgado da daquela decisão (data já estabelecida);

(iii) multa contratual de 2% sobre o valor do contrato (verificável por mero cálculo aritmético, à luz dos documentos de fls. 8 a 10); e

(iv) honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da causa.
O item (i) mereceu reforma na ação rescisória, que reduziu o percentual de 60,37% para 35%. Nada, além disso, foi alterado no dispositivo desde sua publicação em Cartório.

Ao confrontar os dispositivos do título executivo com as alegações do executado, não verifico que qualquer de seus capítulos mereça liquidação. Os argumentos do executado, ao revés,
buscam ventilar novamente temas já sedimentados que sequer ingressaram na obrigação a que fora condenado a adimplir.

Veja,
en passant
, que eventos como a
data de funcionamento de equipamento (o chamado “start up do chiller”) ou a variação de preços de energia elétrica ou gás não importam para a fixação do valor do título executivo judicial
. Igualmente, a Sentença foi clara em incidir um percentual sobre o valor da conta, sem fazer qualquer glosa, julgamento este que, transitado em julgado, não pode ser rediscutido agora, ainda mais como mera petição, para se buscar uma aferição de economia gerada por certo aparelho.

Da mesma forma, não consta dos capítulos objeto do cumprimento de sentença qualquer referência acerca de danos materiais pela contratação de terceiros, fato tal que também torna prescindível ilação ulterior sobre o fato da primeira exequente ter ou não procedido com tal contratação.

A Sentença proferida por este Juízo, segundo entendo, respeitando-se o posicionamento contrário da executada, evidentemente, é líquida e certa, tornando-se plenamente exigível com o trânsito em julgado e a ausência de suspensão ulterior pelas instâncias superiores.” (destacamos)

Assim, analisando o teor da condenação objeto de cumprimento, extrai-se a liquidez da sentença, que condenou o ora agravante ao pagamento de percentual das contas de luz da recorrida,
astreintes
, multa contratual e, ainda, verba honorária, sendo que as questões afetas ao “start up do chiller”, à variação de preços de energia elétrica e gás, e à contratação são matérias alheias ao título judicial objeto de cumprimento.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Sem condenação em honorários recursais, uma vez que não houve condenação em honorários sucumbenciais na origem. (AgInt nos EREsp 1539725/DF)

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. NOVA IMPUGNAÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. IDENTIDADE DE MATÉRIAS. DESPACHO. REABERTURA DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ. MATÉRIAS ALHEIAS AO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O executado, ora agravante, fora intimado do pedido de cumprimento de sentença em 10 de julho de 2013 e, sem garantir inteiramente o juízo, apresentou impugnação, rejeitada pelo e. TJES. Denota-se, portanto, que o prazo de impugnação transcorreu integralmente sob a égide do CPC/73, de forma a tornar preclusas as matérias já arguidas na referida impugnação. Absoluta identidade das matérias alegadas na impugnação apresentada no ano de 2013 e na de 2019, o que acarreta a preclusão da integralidade da peça defensiva.

2. O equívoco no despacho que deu prosseguimento à fase de cumprimento de sentença, que estava paralisado por força da determinação oriunda de ação rescisória, não tem o condão de reabrir o prazo para a apresentação de idêntica impugnação à já apresentada.

3. Analisando o teor da condenação objeto de cumprimento, extrai-se a liquidez da sentença, que condenou a ora agravante ao pagamento de percentual das contas de luz da recorrida,
astreintes
, multa contratual e, ainda, verba honorária, sendo que as questões afetas ao “start up do chiller”, à variação de preços de energia elétrica e gás, e à contratação são matérias alheias ao título judicial objeto de cumprimento.

4. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.